Tribunal: TJSP
Processo: 2086492-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086492-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante CLEYSON DE
SOUZA BARROS, é agravado COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086492-63.2020.8.26.0000 -Voto no 23741 maq/fco
2
VOTO No 23.741
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2086492-63.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL - FORO DE MIRASSOL - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANDRÉ DA FONSECA TAVARES
AGRAVANTE: CLEYSON DE SOUZA BARROS
AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação de conhecimento. Pessoa natural.
Presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica.
Elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para a
concessão do benefício. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão (fls. 30/32)
que, em ação de conhecimento, deferiu em parte o benefício da gratuidade de justiça
requerido pelo autor, ora agravante, determinando o recolhimento das custas processuais
e despesas judiciais, no prazo de quinze dias, pena de extinção do processo.
Pugna o agravante pela reforma da decisão para que lhe seja concedido a
gratuidade da justiça, alegando que não tem recursos suficientes para arcar com as
custas, haja vista que, terá prejudicado seu sustento.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido pela mesma decisão que determinou a
exibição de documentação complementar para exame do pedido de gratuidade (fls. 37).
VOTO
O artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da
insuficiência alegada por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade
processual.
Entretanto, no caso, a benesse, com acerto, foi indeferida, sob o
fundamento de que “(...) tendo em vista os documentos juntados, considerando o
objeto da lide, considerando, ainda, a constituição de defensor, verifico que a parte
requerente tem possibilidade para arcar com as custas processuais sem prejuízo
de seu sustento ou de sua família (...)”. (fls. 30, 3o §). (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086492-63.2020.8.26.0000 -Voto no 23741 maq/fco
3
Registre-se que, em atenção ao disposto no § 2o do artigo 99 do CPC,
diante da constatação de que tais elementos evidenciam a falta de pressupostos legais
para a concessão da gratuidade, foi concedida oportunidade para o agravante comprovar
que não dispõe de recursos para arcar com os custos processuais.
Na hipótese, o agravante, apresentou cópia da declaração de imposto de
renda, referente ao ano de 2019 (fls. 53/60), na qual consta rendimentos tributáveis no
montante de R$. 38.200,00, além de ser detentor de patrimônio avaliado em R$.
25.300,00
Ademais, os extratos bancários emitidos (fls. 61/65), relativos aos meses
de março até maio de 2020, registram que o agravante dispunha de saldos consideráveis
(R$. 8.399,89, R$. 7.602,24 e R$. 5.388,05), inexistindo a insuficiência financeira
apontada.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza
firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não
corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não
demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al
no 2046802-27.2020.8.26.0000; Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 20.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS
COM
A
PROPALADA
NECESSIDADE
-
FAVOR
LEGAL
-
INDEFERIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al no 2165446-60.2019.8.26.0000; Des. Rel.
Tavares de Almeida; 38a Câmara de Direito Privado; j. em: 15.10.2019).
Logo, há de ser mantido o indeferimento do benefício, que se destina
precipuamente a pessoas comprovadamente destituídas de meios materiais para fazer
frente às despesas judiciais, sem prejuízo da subsistência, haja vista a incompatibilidade
da renda descrita com a alegada pobreza.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator